Tribunal: TJDFT
Processo: 0741428-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741428-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: PATRICIA MESQUITA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra a decisão de ID 248392286 (autos de origem), proferida em mandado de segurança, impetrado por PATRÍCIA MESQUITA DOS SANTOS, que deferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que a avaliação de títulos foi realizada corretamente; que o edital foi observado; que não compete ao Poder Judiciário reexaminar critérios de correção utilizados; que não foi apresentada declaração do empregador atestando atividade de nível superior; que a declaração que comprova atividade em instituição pública não foi assinada pela área de recursos humanos do órgão; que deverá ser observado o princípio da primazia do interesse público. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a revogação da decisão. Custas recolhidas (ID 76673550). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia de medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Na hipótese, a parte agravante que há óbice à reapreciação do ato de eliminação pelo Poder Judiciário e que não houve ilegalidade da pontuação atribuída na fase de título do concurso público. Em relação à primeira questão, é certo que o Supremo Tribunal Federal decidiu, em Recurso Extraordinário com repercussão geral, que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo excepcionalmente permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (RE 632.853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/06/2015). Contudo, o caso não trata da avaliação de conteúdo de questão ou de valoração de pontuação atribuída discricionariamente pela banca examinadora, mas de verificação da idoneidade de documento apresentado pela candidata na fase de avaliação de título. Observe-se que, na própria decisão agravada, se consignou “não ser do Juízo a competência para estabelecer a nota a ser acrescida em razão do título, mas sim, da banca examinadora, nos limites estabelecidos no edital”, assegurando à administração a prerrogativa e avaliar e calcular a pontuação da candidata. Portanto, “diante de ilegalidade traduzida por decisão/procedimento administrativo desarrazoado e desproporcional, não há de se excluir a apreciação jurisdicional da lesão a direito experimentada (inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal e art. 3o da Lei no 13.105/2015). O impetrante possui interesse em sanar os abusos existentes e a pretensão deve ser avaliada à luz da petição inicial” (Acórdão 1206085, 0716816-83.2019.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 08/10/2019, publicado no DJe: 11/10/2019). Quanto à alegação de correção do indeferimento, conquanto a declaração de ID 24727491 - p. 2 (autos de origem) não tenha sido emitida exatamente pelo setor de recursos humanos do Superior Tribunal de Justiça, foi assinada por superior hierárquico, devidamente identificado e com fé pública, atestando que a impetrante realizava atividade com especificação técnica típica de curso superior de Direito, assessorando Ministra em gabinete na elaboração de minutas de despachos e decisões, com função comissionada. Assim, preenche, prima facie, a exigência contida no item 11.11.5. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora